Tribunal: TJSP
Processo: 1022167-97.2020.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
APELAÇÕES. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. pedido indenizatório.
Sentença de parcial procedência. Inconformismo do autor e da instituição financeira.
Contrato de empréstimo consignado.
Cerceamento de defesa – Inocorrência. Desnecessidade de realização de prova oral.
Fraude constatada. Assinatura lançada no instrumento contratual expressamente questionada pela parte autora.

Ementa:
APELAÇÕES. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. pedido indenizatório.
Sentença de parcial procedência. Inconformismo do autor e da instituição financeira.
Contrato de empréstimo consignado.
Cerceamento de defesa – Inocorrência. Desnecessidade de realização de prova oral.
Fraude constatada. Assinatura lançada no instrumento contratual expressamente questionada pela parte autora. Autenticidade não provada pelo réu, ônus que lhe cabia (art. 429, II, do CPC).
Reconhecimento de nulidade do contrato.
Danos morais configurados. Majoração de R$2.000,00 para R$6.000,00, diante do valor do contrato firmado (R$1.813,85).
Sentença parcialmente reformada. Recurso do autor parcialmente provido. Recurso do banco-réu desprovido.